Tribunal: TJES
Processo: 0040615-10.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040615-10.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAINA RAQUEL ROQUES PEREIRA MOL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O c. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos no bojo do REsp 1.452.840/SP, firmou a tese de que
“n
os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.

2.
Ainda que o ente estadual não tenha, num primeiro momento, condições de verificar que o imóvel objeto de constrição judicial no feito executivo tratava-se de bem impenhorável, é certo que ofereceu resistência quando do ajuizamento da presente ação de embargos de terceiro.

3.
Assim, verifica-se nos autos que o embargado insistiu na penhora do imóvel com a oposição de impugnação para que lhe fosse mantida a constrição judicial, instaurando a lide no âmbito dos embargos de terceiro, razão pela qual deverá suportar o ônus da sucumbência.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040615-10.2013.8.08.0024

APELANTE: THAINA RAQUEL ROQUES PEREIRA MOL

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAINA RAQUEL ROQUES PEREIRA MOL
contra a r. sentença de id 110211, integrada pela decisão de id 3110212, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos dos
embargos de terceiro
opostos por
LUCIA MARINA ABRANTES SILVA GUEIROS SAMU
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Na oportunidade, o juízo
a quo
não condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, de id 3110214, a recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta, em síntese, que
(i)

“Não há dúvidas de quem deu causa a constrição indevida fora do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, penhorando o único imóvel da Embargante/Terceira, que serve para sua residência e de sua família, sendo que a Embargante/Terceira não é executada, nem ocupa o polo passivo da execução fiscal de nº 0011212-35.2009.8.08.0024”;
e
(ii)
o ente estadual deve arcar com os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões, no id 3110216, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente tecer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
embargos de terceiro
opostos por
LUCIA MARINA ABRANTES SILVA GUEIROS SAMU
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora apelado, mediante os quais afirma que
“(...) foi ordenada e efetivada a penhora do único bem imóvel de propriedade do executado FABIO GUEIROS SAMU, cônjuge da ora embargante, sendo que a mesma não figurou no polo passivo da referida execução fiscal e sequer tomou ciência da tramitação da penhora e assinou o respectivo mandado”.

Sustenta, ainda,
“(...) que a referida restrição incidiu sobre imóvel insuscetível de penhora, haja vista tratar-se do único imóvel de propriedade do executado e utilizado como domicílio de sua família”.

Basicamente diante de tais circunstâncias, a embargante ajuizou a presente demanda, pugnando pelo levantamento da constrição judicial que incidiu sobre 50% (cinquenta por cento) de imóvel de sua propriedade em razão da meação.

Após o exercício do contraditório pelo ente estadual e o pedido autoral de produção de prova testemunhal, sobreveio a r. sentença recorrida, na qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto, pois foi verificado, nos autos da execução fiscal,
“(...) que já foi ordenado, por este juízo, a baixa da penhora do referido imóvel, conforme sentença proferida nos embargos à execução fiscal, processo nº 0040754-59.2013.8.08.0024”.

O juízo
a quo
registrou, também, que
“Consta na sentença que o imóvel é o único do casal e serve de moradia para o devedor e sua família, sendo impenhorável, nos termos dos artigos 1º e 5º da Lei nº 8.009/1990”
.

Por outro lado, o édito sentencial, reformado mediante a decisão em sede de aclaratórios, deixou de condenar o ente estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Para tanto, o Magistrado primevo ponderou que
“(...
) se os executados tivessem quitado a dívida
ou ofertado bem a penhora, não teria o seu bem imóvel penhorado, o que evitaria a propositura destes embargos de terceiro”.

Foi em face deste pronunciamento jurisdicional que a recorrente interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois b
em.
De início,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, por compreender que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e ao de sua família.

No que concerne a alegação de ocorrência de nulidade da decisão proferida em sede de embargos de declaração, não vislumbro razões para reconhecer a ocorrência de ilegalidade na fundamentação adotada pelo Magistrado primevo, na medida em que o mesmo concluiu, de forma fundamentada, pela reforma da r. sentença objurgada, conforme preceitua os ditames constitucionais e o Código de Processo Civil.

Superados tais pontos, como se vê, a controvérsia reside em estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A matéria já foi tratada pelo c. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos no bojo do REsp 1.452.840/SP. Vejamos sua ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

(...)

3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

(...)

7.
Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

(...)

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)
(grifei)

No caso sob exame, registra-se que a embargante é proprietária da fração de 50% (cinquenta por cento) de imóvel penhorado na execução fiscal tombada sob o nº 0011212-35.2009.8.08.0024, cujo objeto é a satisfação de crédito fiscal em face de SOMAR COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A e seus sócios, FABIO GUEIROS SAMU e PAULO DE TARSO SANTANA CAMURUGI.

Na sentença dos embargos à execução fiscal, de nº 0040754-59.2013.8.08.0024, o juízo
a quo
reconheceu a impenhorabilidade do mencionado bem e determinou o levantamento da constrição judicial no feito executivo. Transcrevo trecho da sentença colacionada com cópia no id 8087393:

“No presente caso, verifico nas declarações de Imposto de Renda acostadas neste feito (evento 35.3) que o Embargante possui, na atualidade, apenas um imóvel, qual seja: o apartamento unidade nº 801 do Edifício Sur La Plage, situado à Rua Gil Veloso, nº 2556, no bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, revelando que ser o único bem imóvel da família.

Da mesma forma, as cópias das faturas referentes ao consumo de energia, fatura de serviço de telefonia, ata da assembleia do condomínio ora em questão (eventos 35.1 e 35.5), comprovam que o referido imóvel localizado na Rua Gil Veloso, nº 2556, no bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES serve de residência para o Embargante e sua família.

Nesse contexto, resta patente que se deve extrair proteção em favor da entidade familiar, de modo a livrá-la da constrição judicial sobre o imóvel que serve de domicílio aos Executados/Embargantes.

Restou cabalmente comprovado que o bem penhorado nos autos desta Execução Fiscal é impenhorável por ser o único bem que o Embargante atualmente possui e nele reside com sua família, sendo certo que funciona como base familiar, razão pela qual torno sem efeito a penhora do bem em questão, e determino o levantamento da penhora do mesmo.

Oficie-se ao Registro de Imóvel competente (evento 35.6) para proceder à baixa da penhora averbada no referido registro.”

Nesse cenário, ainda que o ente estadual não tenha, num primeiro momento, condições de verificar que o imóvel objeto de constrição judicial no feito executivo tratava-se de bem impenhorável, é certo que ofereceu resistência quando do ajuizamento da presente ação de embargos de terceiro.

Assim, verifica-se nos autos que o embargado insistiu na penhora do imóvel com a oposição de impugnação para que lhe fosse mantida a constrição judicial, instaurando a lide no âmbito dos embargos de terceiro, razão pela qual deverá suportar o ônus da sucumbência.

Destarte, diante da impugnação – persistência na legalidade da constrição – nos embargos de terceiro, a “causalidade” da oposição se deslocou para o embargado/apelado.

Sobre o tema, cito julgados:

EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A FAVOR DA EMBARGADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. Verbas sucumbenciais. Princípio da causalidade. Interposição do embargante de embargos de terceiro visando a desconstituição do bloqueio dos ativos financeiros mantidos em conta poupança conjunta. Resistência da embargada ao levantamento da constrição. Agravo de instrumento ajuizado pela executada que determinou o desbloqueio de todas as quantias constritas. Perda do objeto reconhecida. Princípio da causalidade corretamente arbitrado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Não se revela cabível a alteração da distribuição da sucumbência diante do princípio da causalidade, pois a apelante deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro oferecendo resistência, eis que o terceiro constituiu advogado para defesa de seus interesses, em razão do bloqueio de ativos financeiros mantidos em conta conjunta por ele e os executados da ação executiva, sendo que, em decisão no agravo de instrumento interposto pela executada foi reconhecida a impenhorabilidade de valores existentes em conta da cotitularidade do apelado.
(TJSP; AC 1014257-71.2021.8.26.0068; Ac. 16049120; Barueri; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 15/09/2022; DJESP 20/09/2022; Pág. 2518)
(grifei)

_________________________

PENHORA. IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. Decisão proferida nos autos da ação principal que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto destes embargos de terceiro, por se tratar de bem de família, determinando o levantamento da constrição. Fato superveniente. Perda do objeto dos presentes embargos de terceiro, uma vez que o objeto destes é a desconstituição da penhora não mais subsistente, em virtude do reconhecimento da impenhorabilidade do bem por decisão judicial. Sentença reformada.
Embargos de terceiro extintos, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Ônus sucumbenciais carreados à embargada, em razão do princípio da causalidade. Súmula nº 303 do STJ.
Apelo provido.
(TJSP; AC 1091351-72.2016.8.26.0100; Ac. 12832995; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 12/03/2014; DJESP 05/09/2019; Pág. 2994)
(grifei)

Assim, sopesando os parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, penso que o valor de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa se afigura suficiente para a adequada remuneração da recorrente, considerando o zelo, o tempo de sua tramitação (ação ajuizada em 2013), bem como que o processo não demandou produção de prova oral ou técnica.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, a fim de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.